Tribunal: STF
Processo: AI 720142
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO
   COLETIVO. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a causa com base na
   interpretação de cláusula integrante de acordo coletivo de
   trabalho. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - Matéria que demanda a análise de fatos e provas,
   o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo
   regimental improvido.